Tribunal: CARF
Processo: 13982.720378/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720378/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.028 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, relativo à contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativa - mercado externo.
O pedido de ressarcimento foi indeferido tendo em vista tratar-se de pedido em
duplicidade, tendo como base legal o parágrafo 7o do art. 21, parágrafo 2o do art. 32 e
parágrafo 3o do art. 35 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
A interessada foi regularmente cientificada apresentou manifestação de
inconformidade alegando em síntese que se trata de pedido complementar ao
PER/Dcomp originário.
Explica que, após ter ocorrido a apreciação do crédito objeto do PER/Dcomp
inicial, constatou que deixou de incluir nesse pedido valores correspondentes a créditos
relativos a serviços de transporte, apresentando então o pedido de ressarcimento
complementar de PIS/Pasep exportação.
Esclarece que apresentou "petição de esclarecimentos" à DRF/Joaçaba/SC, em
vista de que foi instado a solicitar o cancelamento ou a retificação do pedido original em
razão de que seu pedido representava "solicitação em duplicidade". Não obstante, a DRF
de origem (ao que tudo indica) ignorou a resposta da contribuinte ao termo de intimação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720378/2017-15
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720378/2017-15

expedido, indeferindo o pedido de ressarcimento sob o argumento que se tratava de
duplicidade (mesmo crédito e mesmo período do pedido de ressarcimento inicial).
Argumenta que o pedido em questão refere-se a pedido de ressarcimento
complementar, de modo que o despacho decisório não merece prosperar, uma vez que
não há que se falar em duplicidade, conforme demonstra o Dacon, cujo valor declarado
é maior que o valor do crédito solicitado no PER inicial.
Diz que não foi possível retificar o pedido, em conformidade com a Instrução
Normativa no 1.300/2012, porquanto o pedido inicial já havia sido apreciado pela
autoridade administrativa.
Ante o exposto requer o recebimento da manifestação de inconformidade, com os
documentos que a acompanham, julgando-a procedente, para reformar o despacho
decisório recorrido, nos termos formulados e o retorno dos autos à repartição de origem
para que seja apreciado o mérito do pedido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
caracteriza duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, haja vista que
cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Inconformada com a decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito da
Recorrente apresentar pedido de ressarcimento complementar de natureza diversa do pedido
originário, sem que isso acarrete duplicidade de pedidos.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base na IN no 1.300/2012 que, previa
que para um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de
um único pedido de ressarcimento e, que a legislação permite a retificação do pedido inicial
apenas e somente quando não iniciado qualquer procedimento fiscal. E pondera sobre a natureza
dos créditos originais e complementares:
Analisando-se o documento que consta no Anexo II - Termo de Intimação e
Respectiva Petição de Esclarecimentos (fls. 15/18), nota-se que o pedido de
ressarcimento que ora se analisa e denominado pela contribuinte como "pedido
complementar" refere-se ao crédito ordinário (que, segundo a requerente, fora solicitado
parcialmente no pedido inicial) e ao crédito presumido, previsto no art. 34 da Lei no
12.058 de 2009, que havia deixado de solicitar.
Em relação ao tema, este Colegiado, em outra composição, já se pronunciou da
seguinte forma:
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo que
modificou o percentual de rateio do mercado interno não tributado e mercado de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720378/2017-15

exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao menor do que aquele
efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação de pedido complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o
complementar, que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do tributo.
E, em se tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do direito ao pedido
complementar é o prazo prescricional para o exercício do direito ao ressarcimento e,
não do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para comprovar
suas alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há similitude dos créditos
apresentados nos PER ́s , intimando, para tanto, à Recorrente para apresentar
documentos que entender necessário à conclusão da diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido, aparentemente,
calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de crédito "Cofins
NãoCumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos 21, §7o e 28, §2o da IN
RFB no 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação De início, entendo que o requisito de que
cada pedido corresponda a um trimestre não implica a consequência contrária, ou seja,
que cada trimestre corresponda a um único pedido. Esta possibilidade, inclusive está
expressa no artigo 22 da referida instrução normativa, ao permitir a existência de pedido
de ressarcimento residual relativo a créditos objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados
até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de março de 2007, bem como
os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou Declaração de Compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/ declaração em meio papel entregues à RFB a partir
de 1o de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação
após apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de
apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da mesma
natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720378/2017-15

possíveis situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive a
regra de impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é plausível,
pois não faria sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para o qual já
houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela
impossibilidade de PER complementar, estar-se-ia implementando um novo prazo
prescricional, qual seja, a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal prescrição
está contida no Decreto 20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de novo prazo
prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao ressarcimento de créditos.
Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos para pedir o ressarcimento, após a
emissão do despacho decisório, qualquer valor ainda não pedido, seja por qualquer
motivo, tornar-se-ia prescrito, já que impossível qualquer retificação ou apresentação de
PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos para efeito da
não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta vedação
residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise eletrônica de
PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do
mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como duplicidade dos
pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio,
não está em duplicidade, em vista das alegações e documentos apresentados. A
presunção de duplicidade ocorreu em função apenas do período, tributo e da natureza do
crédito, mas não dos valores pleiteados, o revela um critério da Administração para o
tratamento eletrônico, mas que pode não corresponder à verdade material dos pedidos,
nem pode servir para a configuração de novo prazo prescricional.
Assim, voto no sentido de afastar a presunção de duplicidade reconhecida
eletronicamente, para que tal duplicidade seja aferida pela análise dos valores
efetivamente pleiteados pela unidade de origem.
O processo sob análise se identifica com o precedente citado, de relatoria no i.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, acórdão 3302-001.041, posto que o pedido complementar
foi realizado em data posterior ao despacho que analisou o pedido originário e, até prova em
contrário, os créditos diferem dos pedidos feitos.
Vale ressaltar, que os documentos e alegações apresentados pela Recorrente, não
passaram pelo crivo da fiscalização para confirmar ou não os fatos alegados, sendo, assim,
necessário que haja uma posição da autoridade fiscalizadora.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720378/2017-15

Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização proceda análise da origem dos créditos pleiteados pela Recorrente, com intuito de
esclarecer se há ou não duplicidade de créditos, apontando, se o caso, quais créditos apurados no
PER original foram pleiteados no PER complementar. Elaborar parecer conclusivo e intimar a
Recorrente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital